Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PARTE DO ATO JUDICIAL COM NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. LIBERAÇÃO PARA OS CREDORES. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PELO ARREMATANTE. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE TERCEIRO SEM RELAÇÃO COM OS CREDORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável conhecer do recurso na parte do ato judicial impugnado que tem natureza de mero despacho, por ser irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
2. No caso concreto, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de levantamento do valor obtido com o leilão de imóvel dos devedores, sob o argumento de que a liberação somente deveria ocorrer após concluído o ressarcimento do arrematante pelos débitos incidentes sobre o imóvel, o que demandaria a juntada aos autos dos comprovantes de pagamento das dívidas pelo terceiro, que sequer foi intimado para tanto pelo Juízo.
3. O levantamento de valores pela parte Exequente não pode ficar condicionado à conduta exclusiva de terceiro sobre a qual os Credores não têm qualquer ingerência.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.